Tribunal: TJPA
Processo: 0801601-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801601-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DA SILVA BATISTA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. VIOLÊNCIA POLICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FACCIONADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente preso preventivamente em virtude da suposta prática do crime de incêndio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a suposta ilegalidade de prisão efetuada mediante violência policial; (ii) saber se a decretação da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e; (iii) aferir a viabilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito do habeas corpus não comporta incursão fático-probatória sobre os detalhes da atuação policial no momento da prisão em flagrante, uma vez que essa análise demanda dilação probatória, medida imprópria na via mandamental.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa, notadamente diante da possível atuação do paciente a mando de facção criminosa.

5.

É inviável a substituição da custódia por outras medidas previstas no art. 319 do CPP, diante da demonstração de imprescindibilidade da segregação cautelar do coacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1
.
O habeas corpus não admite análise dos limites da atuação policial na prisão em flagrante, pois exige dilação probatória incompatível com a via mandamental. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP é inviável quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 250; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 739.583/SP, relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/08/2022; TJCE, HC n. 0623207-97.2024.8.06.0000, relator Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 03/04/2024; TJMS, HC n. 1405871-79.2024.8.12.0000, relator Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 20 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO DA SILVA BATISTA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão efetuada mediante violência policial, ressaltando, ainda, que a custódia preventiva do paciente foi decretada à mingua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar do coacto, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 24710836) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24843016), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24896339).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial da impetração.

No ponto, destaco ser inviável o exame da ilegalidade da custódia decorrente de suposta violência policial, posto que “o rito do presente
writ
não comporta incursão fática-probatória sobre os detalhes na atuação policial no momento da prisão flagrancial ao ponto de ensejar o reconhecimento de ilegalidade na abordagem, considerando que demandaria necessária dilação probatória, circunstância própria de cognição na ação penal”, sendo “incabível, pois, a discussão da referida tese em sede de
habeas corpus
” (TJCE,
HC n. 0623207-97.2024.8.06.0000
, relator Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 03/04/2024).

Sendo assim, o
writ
não deve ser conhecido neste ponto, ressaltando-se que os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 250,
caput
, do Código Penal (
incêndio
).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, lastreada na necessidade de acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva em razão da periculosidade do agente.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente:

“[...] No tocante à necessidade de manutenção do cárcere, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do chamado
fumus commissi delicti
, indícios de materialidade e autoria delitiva, e o
periculum libertatis
(perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313). No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois se trata de crime doloso, punido com pena superior a quatro anos.

No tocante ao
fumus commissi delicti
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, com depoimentos das vítimas e testemunhais, que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública, devido à possibilidade de reiteração delitiva e grande repercussão/gravidade do incêndio na pequena comunidade de Juruti Velho, bem como para a conveniência da instrução criminal, eis que em liberdade poderá atemorizar vítimas e testemunhas.

Desta forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do investigado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, caput, II, 312, e 313, I, do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de DIEGO DA SILVA BATISTA, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. [...]”. (ID 24617857), grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que no crime de incêndio, a gravidade concreta da conduta, reveladora da periculosidade do agente, diante do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública, notadamente quando há indícios de que o acusado integra facção criminosa (
vide

AgRg no HC n. 739.583/SP
, relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/08/2022), tal como se deu na hipótese, na medida em que o coacto teria, a mando de facção criminosa, ateado fogo em dois veículos na cidade de Juruti/PA.

Sendo assim, descabe cogitar a substituição da custódia por outras cautelares previstas no art. 319 do CPP, máxime porque adequadamente fundamentada a medida constritiva e concreta a necessidade da segregação cautelar (
vide
TJMS,
HC n. 1405871-79.2024.8.12.0000
, relator Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 06/06/2024).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2025